Tribunal: STF
Processo: RE 1549827
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual dei parcial provimento ao recurso extraordinário apenas para estabelecer como marco inicial da produção dos efeitos futuros do decidido no Tema nº 1.085 da repercussão geral, a data de publicação da ata de julgamento de mérito, ocorrida em 28/4/2020.



    A parte embargante sustenta a existência de omissões na decisão embargada.



    Esclarece que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas nºs 881 e 885 da sistemática da repercussão geral, adotou o entendimento de que suas decisões proferidas em controle concentrado ou em sede de repercussão geral possuem efeitos prospectivos automáticos em relação às relações jurídico-tributárias de trato sucessivo (hipótese das relações tributárias).



    Defende a tese da desnecessidade da propositura da ação rescisória para que os contribuintes tenham garantida a isonomia de tratamento - a preservar a livre concorrência inclusive - haja vista que



    “(...) os demais Contribuintes recolheram o mesmo tributo com valor bem inferior ao manejaram a mesma ação, e dentro do período prescricional quinquenal, situação diversa imposta à ora Demandante implica em clara circunstância de ofensa à isonomia de tratamento.”



    Conclui, pleiteando o 



    “(...) esclarecimento das questões acima suscitadas acerca da natureza ontológica das teses firmadas nos Temas nº 881 e nº 885 quanto às garantias próprias dos princípios da isonomia e da livre concorrência entre os Contribuintes.”



    É o relatório.



    Decido.



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    Com efeito, a decisão embargada é clara. Como restou consignado, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas nºs 881 e 885 da repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo.



    Quanto aos efeitos pretéritos, reitero o entendimento proferido na AR nº 2.876/DF - QO, Relator Ministro Gilmar Mendes, no qual restou consignado que 



    "O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 



    1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 



    2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 



    3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)"



    Como visto, a embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.



    Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que, ao negar provimento ao agravo interno, manteve decisão por meio da qual provi o extraordinário para determinar a observância da modulação de efeitos operada no julgamento do Tema 69/RG. 2. A parte embargante alega obscuridade no pronunciamento, sob o argumento de que a impetração do segundo mandado de segurança consistiu em desdobramento lógico e jurídico de ação anterior, ajuizada em 2007, de modo a tornar inadequada a evocação da modulação de efeitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no acórdão embargado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC. 5. Não há vícios no acórdão recorrido, sendo incabível a via eleita para rediscutir a controvérsia já decidida em conformidade com a jurisprudência do STF. 6. No caso concreto, a embargante apenas reitera argumentos já examinados e afastados, sem demonstrar a ocorrência de qualquer vício ensejador dos embargos. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 1.448.200-ED-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 11/4/2025).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERO INCONFOMISMO NÃO CARACTERIZA OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. Mero inconformismo não caracteriza omissão para fins de oposição de embargos de declaratórios. 



    2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário. 



    3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados”. (ADI 4883 ED, Tribunal Pleno, Min. Rel. Edson Fachin, DJe 09/10/2020).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente